Tribunal: TJBA
Processo: 8000916-14.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Agravo em Execução nº. 8000916-14.2022.8.05.0000, da Comarca de Salvador Agravante: Claudio de Jesus Santos Defensor Público: Dr. Nelson Côrtes Agravado: Ministério Público do Estado da Bahia Origem: 2ª Vara de Execuções Penais Processo nº. 2001840-32.2019.8.05.0001 Procuradora de Justiça: Dra. Marilene Pereira Mota Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERIU REQUERIMENTO DE AFASTAMENTO DA NATUREZA HEDIONDA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E, CONSEQUENTEMENTE, O PEDIDO DE PROGRESSÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA, POR DESCUMPRIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. RECURSO DEFENDENDO QUE O DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS É CRIME COMUM E NÃO EQUIPARADO A HEDIONDO, REQUERENDO A APLICAÇÃO, AO PRESENTE CASO, DOS “PERCENTUAIS MAIS BENÉFICOS PARA A PROGRESSÃO DE REGIME, OS QUAIS DEVEM SER CONSIGNADOS NO ATESTADO DE PENA.”. AGRAVANTE CONDENADO NA AÇÃO PENAL Nº 0301307-05.2014.8.05.0229, À PENA DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, POR INFRINGÊNCIA AO DISPOSTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº. 11.343/2006, E, POSTERIORMENTE, CONDENADO NA AÇÃO PENAL Nº 0503550-30.2017.8.05.0229, COM IMPOSIÇÃO DA PENA DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO, POR INFRINGÊNCIA AO DISPOSTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº. 11.343/2006. AGRAVANTE CONDENADO PELA PRÁTICA DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº. 11.343/06) POR DUAS VEZES, SENDO, PORTANTO, REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME HEDIONDO, PORQUANTO, PARA TANTO, BASTA QUE TENHA COMETIDO DOIS OU MAIS CRIMES QUE SE ENQUADREM DO ROL TAXATIVO PREVISTO O ART. 1º DA LEI N. 8.072/90 OU SEJAM CONSIDERADOS EQUIPARADOS (ART. 5º, XLIII, DA CF), ENQUADRANDO-SE NA REGRA PREVISTA NO INCISO VII, DO ART. 112 DA LEP, A QUAL EXIGE O CUMPRIMENTO DE 60% DA PENA PARA A PROGRESSÃO DE REGIME. PRECEDENTES DO STF E STJ. RECURSO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal nº 8000916-14.2022.8.05.0000, da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador, em que figura como agravante Claudio de Jesus Santos, e, como agravado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao agravo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.